Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado no sistema do plantão judicial em favor de FRANK LUCAS GOMES DA SILVA.com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, pela qual foi decretada a prisão temporária do paciente. Segundo narra o ilustre impetrante, em síntese, não lhe pode ser imputada a prática de homicídio, isso porque sua conduta limitou-se em participar de um "racha", na data de 24/05/2020, sem qualquer vontade ou intuito, que resultou na morte da vítima. Alega que várias pessoas participaram do evento e que, infelizmente, por causa de um acidente, o paciente e o seu primo colidiram um contra o outro, causando a morte deste último. Afirma que o paciente não contribuiu para a morte de seu primo e que somente deixou o local para buscar ajuda para si mesmo, por causa das lesões que sofreu. Por fim, pondera sobre a desproporcionalidade da medida constritiva imposta, pois o paciente é portador de doença renal crônica terminal, devendo se submeter a hemodiálise três vezes na semana, sendo um risco a sua permanência no sistema carcerário, máxime em tempos de pandemia. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o decreto de prisão temporária, com a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de medida alternativa, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. A eminente plantonista, Desembargadora Sandra De Santis, considerou insuficiente a instrução, possibilitando, assim, que o impetrante juntasse aos autos relatórios médicos “bem como representação policial para melhor análise dos autos” (ID 16625242). O impetrante juntou novos documentos ao processo (ID 16627935), vindo-me os autos por distribuição, em conclusão nesta data. Brevemente relatado, decido. Em razão do despacho de emenda, o impetrante trouxe aos autos documentos relacionados ao estado de saúde do paciente. Não juntou qualquer documento referente ao inquérito policial, alegando não ter obtido cópia de tal procedimento em virtude do plantão judicial da 35a Delegacia de Polícia. Dentre os documentos anexados à presente impetração, consta a r. decisão pela qual a d. magistrada de piso decretou a prisão temporária do paciente, com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 16624654): “Trata-se de representação da autoridade policial da 35a DP/DF pela decretação de prisão temporária de FRANK LUCAS GOMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, suspeito da prática de crime de homicídio qualificado que vitimou seu primo Ítalo Tarcísio Pereira da Silva, ocorrido em 24/05/2020, por volta das 16 h, nas imediações da Rodovia DF 205, km 10, imediações a Pedreira Contagem, Fercal/DF, onde era realizada uma confraternização, caracterizada pelo desenfreado consumo de bebidas, drogas e realização de manobras acrobáticas com motocicletas e, possivelmente, um racha entre o suspeito e a vítima, em que todos os envolvidos apostaram a quantia de R$ 100,00. Diante do acima exposto, acolho a representação da autoridade policial e decreto a prisão temporária de Frank Lucas Gomes da Silva pelo prazo de 30 (trinta) dias, e o faço com fundamento do art. 1o, incisos I e III, alínea ‘a’, da Lei 7.960/89, c/c art. 2o, § 4o, da Lei 8.072/90". No termo de declarações, também juntado aos autos, o paciente relatou à autoridade policial que no dia dos fatos participava de um racha com outras pessoas, incluindo seu primo. Alegou que “permaneceram no local empinando e fazendo manobras nas respectivas motocicletas, sendo que no local havia outros condutores de motocicleta fazendo manobras diversas; que em determinado instante, o declarante e ÍTALO resolveram fazer uma corrida numa determinada descida, instante em que resolveram se alinhar para disputar aquela corrida; (...) no instante em que se depararam com um terceiro motociclista realizando uma conversão na pista, fato que assustou o declarante e ÍTALO; que diante do susto, o declarante afirma que freou bruscamente a sua motocicleta que estava na frente de ÍTALO; que ÍTALO também se assustou e freou a motocicleta dele, momento que ÍTALO perdeu o controle da motocicleta dele e esbarrou na motocicleta do declarante, ocasionando a perda de controle por parte do declarante; instante em que o declarante caiu no asfalto. Que Ítalo também perdeu o controle e caiu, contudo, foi parar num matagal que fica às margens da rodovia (...); ficou em estado de choque com o acidente, mas correu até o local onde ÍTALO estaca caído para prestar socorro; que Ítalo tentava respirar com grande dificuldade; que solicitou que alguém pedisse socorro; (...) que o declarante sangrava bastante, razão pela qual resolveu sair do local” (ID 16624655). Em assim sendo e apesar da instrução deficiente, é possível perceber que as investigações parecem constatar indícios de que o paciente cometeu o crime de homicídio. Entretanto, não é possível sequer conhecer a dinâmica dos fatos, pois não consta sequer a representação policial. De toda forma, excepcionalmente e por meio de um juízo de cognição sumária, entendo ser o caso de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, sob monitoramento eletrônico, considerando o estado de saúde do paciente, nos termos do art. 318, II, do CPP [Poderá o juiz determinar a prisão domiciliar quando o agente for “extremamente debilitado por motivo de doença grave”]. Com efeito, os documentos juntados pelo impetrante demonstram que o paciente deve se submeter a hemodiálise três vezes por semana, além de possuir outras enfermidades que poderiam progredir em caso de interrupção do tratamento. O Médico Nefrologista Álvaro Lopes Neto, em relatório datado de 06/06/2020, assim expôs a situação clínica do paciente (ID 16627932): “Paciente portador de doença renal crônica terminal (DRC g5), encontra-se em hemodiálise neste serviço vinculado ao SUS às segundas, quartas e sextas feiras, das 6:30 às 11:00. O mesmo apresenta hipertensão arterial e, em decorrência da doença renal, apresenta anemia crônica e hiperparatireoidismo secundário. Deve manter rigoroso tratamento com medicações de uso contínuo e comparecer às sessões de hemodiálise regularmente, visando a manutenção de sua estabilidade clínica”. Diante do quadro de saúde do paciente e da urgência em relação ao restabelecimento do tratamento médico indicado, entendo prudente que a prisão seja mantida em caráter domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, mediante monitoramento eletrônico, de forma a minimizar os riscos decorrentes da segregação em estabelecimento carcerário. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, com a imediata soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso, devendo a Secretaria da egrégia Turma expedir o competente ALVARÁ DE SOLTURA. O paciente deverá se submeter a monitoramento eletrônico, cujas providências necessárias a esse propósito devem ser observadas pelo d. juízo de primeira instância. Expeça-se o competente e respectivo mandado. Requisitem-se informações ao d. juízo aqui averbado de autoridade coatora. Assim que prestadas, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.